Tribunal: TJBA
Processo: 0526844-19.2017.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0526844-19.2017.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: INTER SINCO COSTA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO COELHO SAGGIORO, CHRISTINE FISCHER KRAUSS, RIKS BERSOT BARBOSA

ESPÓLIO: RODRIGO REGO LIMA AZEVEDO

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, CIRO GARZEDIN GOMES, ARTHUR FELLIPE CERQUEIRA GOMES, MARIO HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO DE MELO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM FULCRO NO TEMA 971 DO STJ. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E O VERSADO NO PARADIGMA APLICADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0526844-19.2017.8.05.0001.2., em que figura como parte Agravante INTER SINCO COSTA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MOROCÓ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, e como parte Agravada, RODRIGO REGO LIMA AZEVEDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça